Tribunal: STF
Processo: RHC 54502
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO FUNDADO NOS ARTS. 18 E 19 DA L.
5.478, DE 25.7.1968, COM A REDAÇÃO DO ART. 5, DA L. 6.014, DE 27.12.
1973 E, AINDA, NO ART. 733, PAR 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CABE, EM PRINCÍPIO, HABEAS CORPUS, NÃO OBSTANTE A EXISTÊNCIA DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE, SEGUNDO A LEI, NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO DA
ORDEM DE PRISÃO. O QUE SE PODE EXAMINAR, NA VIA DO HABEAS CORPUS, E,
EXCLUSIVAMENTE, SE A PRISÃO FOI DECRETADA COM AMPARO NA LEI. NÃO SE
APRESENTA DEMONSTRADA A ARGUIDA ILEGALIDADE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA,
DE QUE RESULTOU A PRISÃO DO PACIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.